Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007946-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Em face da juntada da petição e documentos de Id. 13408734/13408736, intime-se o autor/apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília,10 de janeiro de 2020 15:40:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA